Tribunal: TJES
Processo: 5014226-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Cabimento; Capacidade
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014226-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA BENA KERKOVSKY e outros

APELADO: JOSE ALONSO CALIARI KERKOVSKY

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. INCAPACIDADE DE UMA DAS CURADORAS. EXCLUSÃO. CURATELA EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Juliana Bena Kerkovsky contra sentença proferida nos autos de ação de interdição ajuizada em face de José Alonso Caliari Kerkovsky, que julgou procedente o pedido de interdição e nomeou as irmãs Juliana Bena Kerkovsky e Fernanda Bena Kerkovsky como curadoras compartilhadas do interditando. A apelante pleiteia a exclusão de seu nome do exercício da curatela, alegando inaptidão psíquica comprovada por laudo psiquiátrico e pela ausência de recomendação de curatela conjunta no estudo social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a nomeação de curadora compartilhada quando uma das nomeadas declara formalmente sua inaptidão e apresenta laudo médico que atesta incapacidade para o exercício da função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo psiquiátrico juntado aos autos atesta quadro de depressão grave da apelante, com sintomas que a tornam inapta ao exercício da curatela, sendo este documento dotado de presunção de veracidade por se tratar de parecer técnico emitido por profissional habilitado.

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a tese recursal, destacando que a curatela deve sempre atender ao melhor interesse do interditando, conforme previsão do art. 755, §1º, do CPC, e ser interpretada sob a cláusula rebus sic stantibus.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando como curadora especial do interditando, manifestou-se expressamente favorável à nomeação exclusiva de Fernanda Bena Kerkovsky.

O estudo social constante nos autos não recomenda expressamente a curatela compartilhada, limitando-se a indicar sua viabilidade, e conclui que Fernanda Bena Kerkovsky reúne plenas condições para o exercício exclusivo da curatela.

A nomeação de curador deve recair sobre pessoa idônea e capaz, não sendo admissível a manutenção da curatela em favor de quem se mostra incapaz e que tenha recusado formalmente o encargo, ainda que exista vínculo familiar, sob pena de comprometer a finalidade protetiva da curatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JULIANA BENA KERKOVSKY
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de ação de interdição ajuizada em desfavor de
JOSE ALONSO CALIARI KERKOVSKY
, julgou procedente o pedido de interdição e nomeou as irmãs
JULIANA BENA KERKOVSKY
e
FERNANDA BENA KERKOVSKY
como curadoras do interditando, determinando o exercício da curatela de forma compartilhada.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o juízo
a quo
reconheceu a sua incapacidade para o exercício da curatela, conforme laudo psiquiátrico que atesta quadro de depressão grave, com rebaixamento de humor, ansiedade e distúrbios do sono, o que, segundo alega, inviabiliza sua nomeação ao encargo;
(ii)
a decisão violou o art. 755, §1º do Código de Processo Civil, ao nomear para o exercício do múnus pessoa que expressamente declara e comprova sua inaptidão para o exercício da função;
(iii)
a fundamentação da sentença está em dissonância com as provas dos autos, especialmente o Estudo Social, que não recomenda a curatela compartilhada, mas conclui pela viabilidade da nomeação exclusiva da Sra. Fernanda Bena Kerkovsky;
(iv)
houve contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença, que, embora reconheça os impedimentos da apelante, ainda assim a nomeou como curadora.

Contrarrazões id 9059918, por meio das quais a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atuando em curadoria especial dos interesses de JOSÉ ALONSO CALIARI KERKOVSKY, não se opõe a que Fernanda Bena Kerkovsky seja nomeada única curadora definitiva de curatelado.

A douta Procuradoria de Justiça, pelo parecer id 10723639, opina pelo provimento do recurso.

Após analisar com acuidade as teses e o conjunto probatório, entendo que o acolhimento da pretensão recursal é medida que se impõe.

A controvérsia instaurada diz respeito, exclusivamente, à aptidão de JULIANA BENA KERKOVSKY - apelante - para exercer o encargo de curadora do interditando, seu irmão, tendo em vista que a própria apelante apresentou ao juízo, em manifestação formal nos autos (id 16527858), sua incapacidade funcional em razão de severo comprometimento psiquiátrico, atestado por profissional habilitado.

O laudo médico juntado aos autos e assinado pelo psiquiatra Dr. Otávio Gouvea Ferreira, registrado no RQE CFM 1860, indica quadro clínico de depressão grave, com sintomas de rebaixamento de humor, ansiedade, distúrbios do sono e baixa energia, concluindo expressamente que a paciente encontra-se “
sem condições de ser curadora
” (id 9059857). Esse documento goza de presunção de veracidade, por se tratar de parecer técnico emitido por especialista, cuja idoneidade não foi impugnada nos autos.

Além do laudo médico, a conclusão ministerial consubstanciada no parecer id 10723639 corrobora inteiramente a tese recursal.

De forma clara e bem fundamentada, o Ministério Público aponta a inviabilidade da curatela compartilhada em casos nos quais um dos nomeados revela manifesta incapacidade para o exercício do múnus, conforme interpretação do art. 755, §1º do CPC, bem como que a curatela deve ser interpretada sob a cláusula rebus sic stantibus, apta a reconhecer alterações nas condições de saúde ou operacionais do curador originalmente indicado.

Vale conferir:

“Sendo incontroversa a incapacidade do curatelado, sobressai estar o debate restrito à disputa pelos cuidados do curatelado, em especial se a apelante na condição de atual curadora consegue desempenhar sua função de forma adequada.

De acordo com o artigo 755, §1º, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo curatelado (art. 758, do CPC).

A curatela é uma relação jurídica que deve ser interpretada com a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, tanto em relação ao curatelado quanto a quem exerce a curatela. Isso porque existe a possibilidade de a pessoa incapaz recuperar a sua plena capacidade mental, o que caracteriza um fato novo, pois aquela incapacidade se revelou transitória ou houve cura com a cessação da incapacidade. Ademais, pode ocorrer a impossibilidade do exercício da curatela pelo curador, seja pelo falecimento deste, por consenso entre as partes ou por ingerência do múnus.

A ação de curatela e a dela decorrente – substituição ou levantamento - devem sempre ser interpretadas sob a ótica do melhor interesse do curatelado.

No caso dos autos, a substituição de curatela se mostra medida cabível e adequada, uma vez que Fernanda Bena Kerkovsky reúne melhores condições para o exercício da curatela. [...]”

Afigura-se, portanto, inadmissível a manutenção de nomeação de um curador baseada unicamente em relação familiar ou afetiva, quando os elementos clínicos e probatórios indicam risco à adequada proteção da pessoa interditada.

Embora a sentença de origem tenha mencionado que o Estudo Social apontou a viabilidade da curatela compartilhada, esse relatório, constante no id 28368269, não chega a recomendar tal solução. Ao contrário, afirma que “seria viável” a curatela conjunta, mas assinala que, diante da recusa da apelante, infere-se que FERNANDA BENA KERKOVSKY reúne plenas condições para o exercício exclusivo da curatela, in litteris:

“No caso específico, seria viável a sugestão de curatela compartilhada, entretanto, como tal possibilidade não foi aceita pela requerente, infere-se que a filha Fernanda apresenta condições de exercer a curatela do pai.”

Ao adotar como fundamento a proteção do interditando e reconhecer a necessidade de pessoa idônea e capaz no exercício da curatela, o juízo não poderia ter conferido tal encargo a alguém que, expressamente, se mostra inapta, sob pena de vulnerar o núcleo principiológico da curatela, cuja finalidade é assegurar os interesses de pessoa absolutamente incapaz.

O art. 755, § 1º, do CPC, determina que
“a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado
.” E, no caso concreto, a única pessoa que preenche os critérios de aptidão técnica e disposição pessoal é FERNANDA BENA KERKOVSKY, que anuiu formalmente à nomeação e não possui qualquer elemento impeditivo à assunção do encargo.

Por derradeiro, a concordância expressa da Defensoria Pública Estadual, no exercício da curadoria especial em favor do interditado, no sentido de que Fernanda assuma sozinha a curatela, reforça o consenso técnico-jurídico em favor da reforma da sentença.

Diante do conjunto probatório robusto e da convergência de manifestações processuais técnicas, não subsiste razão para manter a nomeação de JULIANA BENA KERKOVSKY como curadora, devendo a sentença ser reformada para que a curatela recaia exclusivamente sobre FERNANDA BENA KERKOVSKY.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, excluir JULIANA BENA KERKOVSKY do exercício da curatela de JOSE ALONSO CALIARI KERKOVSKY, mantendo exclusivamente FERNANDA BENA KERKOVSKY no encargo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)